Tribunal: TJBA
Processo: 8037747-61.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8037747-61.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: IVONE SOUZA DO PRADO

Advogado(s)
:
NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIV
A, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO
REJEITADAS. MÉRITO.
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA E À INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO.
PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

I.

Preliminares de ilegitimidade passiva, decadência e prescrição rejeitadas.

II.
Mérito. A análise dos autos revela que a Impetrante é professora estadual aposentada, sendo-lhe assegurado o direito à paridade remuneratória e à integralidade dos proventos.

III.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4167/DF, sob a relatoria do Min. Joaquim Barbosa, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.

IV.
A referida Lei é norma cogente, não se permitindo aos entes públicos, por quaisquer motivos, que se neguem a respeitar o esteio mínimo de remuneração condigna aos profissionais da educação.

V.
Desta feita, não resta dúvida quanto ao direito da Impetrante à percepção do piso salarial nacional, proporcional a sua jornada de trabalho, vez que tem direito à regra da paridade, nos moldes do que preconiza o art. 2º, § 5º, da Lei n. 11.738/2008.

VI. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
8037747-61.2022.8.05.0000
, em que figura como Impetrante

IVONE SOUZA DO PRADO
e, como Impetrado, o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, a unanimidade,
rejeitar as preliminares e CONCEDER A SEGURANÇA
,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2023.

Presidente

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora

Procurador(a) de Justiça